Tribunal: TJDFT
Processo: 0749364-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749364-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJACI ALVES FALCAO NETO AGRAVADO: MOVIN COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EPP DECISÃO Em petição de Id. 21510007, a agravante pede a reconsideração desta relatora, quanto ao indeferimento da liminar pleiteada, reiterando a necessidade de concessão de urgência no cumprimento do mandado determinado pelo Juízo de origem, destacando, como razões bastantes, em apertada síntese, que o cumprimento de sentença já tramita há bastante tempo, que o agravado se furta ao pagamento do débito, que a diligência anterior demorou prazo considerável para ser cumprida. Decido. Inicialmente, destaco que a via escolhida pela agravante não é adequada para o fim pretendido, na medida em que pedido de reconsideração não figura dentre os meios adequados de impugnação às decisões judiciais, tratando-se, em verdade, de subterfúgio indevidamente utilizado pela recorrente para o fim de viabilizar uma nova análise da questão controvertida pelo mesmo órgão julgador, quando poderia, plenamente, valer-se da espécie recursal adequada para tanto. Se a parte eventualmente discorda da posição tomada por esta relatora, que submeta sua irresignação pela via legitimamente eleita pela norma processual, no caso, por meio do competente agravo interno, tal como lhe assegura e faculta o art. 1.021 do Código de Processo Civil. O que não se admite, mormente porque contrária aos princípios e diretrizes norteadores do vigente panorama processual, é a utilização indevida de sucedâneos recursais que, por vias transversas, procuram imprimir o mesmo efeito de um recurso, sem, contudo, obedecer aos requisitos deste. De outro lado, em análise própria do momento processual, indeferi a liminar pleiteada no recurso, por considerar ausentes os requisitos que lhe são necessários, quais sejam, a urgência da medida e probabilidade de provimento do agravo. De fato, a despeito da insistência da recorrente, não vislumbro, nem ela demonstrou, qualquer dano imediato de caráter irreparável ou de difícil reparação, que justifique a concessão da medida buscada, eis que nada foi comprovado quanto a eventual dilapidação de patrimônio pelo agravado em detrimento dos direitos da agravante. Com estes fundamentos, mantenho por seus próprios fundamentos a decisão de Id. 21492035. Cumpram-se as determinações anteriores. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora